Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733488-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO EMBARGADO: CHINAIDER TOLEDO JACOB D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 33453053) opostos por GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO contra acórdão (ID 32812038) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em desfavor de CHINAIDER TOLEDO JACOB, a fim de reconhecer o dia 3/6/2019 como termo inicial dos juros de mora. A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise dos seguintes temas: a) responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, da Constituição Federal); b) limites do título executivo judicial (art. 492 do Código de Processo Civil); e c) Princípio da Menor Onerosidade ao executado (art. 805 do CPC). Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados. É breve o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito dos argumentos expostos nos embargos, o recurso padece de vício insanável, qual seja, a intempestividade, obstando de plano o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, denota-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/2/2022 (ID 32909041), publicado em 22/2/2022 – data do registro da ciência da parte embargante –, iniciando a contagem do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis em 23/2/2022. Assim, o prazo para a interposição do recurso – considerando-se os feriados dos dias 28/2/2022 a 2/3/2022 (art. 60 da Lei 11.697/2008) – findou-se em 4/3/2022. Como os embargos foram protocolados somente no dia 17/3/2022, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivos. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator